Tribunal: TJMT
Processo: 1018109-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018109-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RODRIGO BISPO MBAEVE - CPF: 022.012.781-64 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL –SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – TEMA 1132/STJ – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A”, SEGUNDA PARTE, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Especial

quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

2. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 1132.

3. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno proposto por
RODRIGO BISPO MBAEVE,
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 1132/STJ), e inadmitiu o recurso por não demonstrar evidências de violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC.
(id 211947197).

A parte agravante alega, em síntese a inaplicabilidade do Tema 1132/STJ, uma vez que o
“(...) retorno do AR com indicativo de NÃO PROCURADO, seria até por questões lógicas, por ter claro significado que sequer chegou a ser enviado, ou seja, não houve a tentativa de entrega de envio ao endereço, não podendo ser interpretado apenas a CONFECÇÃO de um instrumento de aviso, sem que ao menos seja enviado ao domicilio.”

Assevera que
o Tema 1132/STJ tem rol taxativo de aplicação.

Destaca, ainda, violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Especial, e, por consequência, seja determinada a admissão do recurso.

Recurso tempestivo (id 216415195).

Contrarrazões (id 217388165).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
REsp 1951888/RS (Tema 1132), e o inadmitiu pela ausência de evidência de violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC.

Saliente-se, que neste recurso, a apreciação cinge-se tão somente ao acerto ou não da decisão que negou seguimento ao recurso com base na aplicação do sistema de precedentes qualificados, não competindo a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Leading Case
REsp 1951662-RS – Tema 1132,

decidiu que
“para comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

O recorrente alegou que a devolução da notificação via AR, se deu pelo motivo NÃO PROCURADO, o que significa que sequer houve a tentativa de entrega ao destinatário.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se, em relação à questão discutida no feito, em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, fundamentando devidamente sua decisão para o deslinde necessário da controvérsia, como constou na decisão de admissibilidade recursal,
in verbis:

“(...)
Da sistemática de recursos repetitivos. Aplicação do Tema 1132.

Conforme relatado, a parte Recorrente suscita afronta ao artigo 2o, § 2o e artigo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, cuja controvérsia se refere a ausência da comprovação da mora, em razão do esgotamento das tentativas de localizar o devedor.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Neste contexto, no julgamento do paradigma
REsp 1951888/RS
(
Tema 1132
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. ”(g.n)

Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu,
in verbis
:

[...]

Registrou-se que no caso concreto, apesar de constar do AR o motivo da devolução assinalada pelos Correios, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado quando da celebração, porquanto não há falar em não constituição em mora do devedor fiduciário.

Logo, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora.

[...]

(id 199475155)

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, que o envio no endereço do contrato, é suficiente para comprovar a mora, estando em conformidade com o Tema 1132/STJ.” (Id 211947197)

Logo, o tema em questão é claro ao afirmar que enviada a notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual,
é suficiente para comprovação da mora.

Desta forma, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a
) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral ”.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, que aplicou o Tema 1132/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024